Tribunal: TJBA
Processo: 0348588-93.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0348588-93.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA, JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES APELADO: ABEL VENTURA NETO Advogado(s):WILDIA SILVA FALCAO, ALISSON CARDOSO SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRAZO DE TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO EM 24 MESES. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ATRASO EXPRESSIVO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Abel Ventura Neto. O juízo de origem declarou a rescisão do contrato por culpa da construtora devido ao atraso de 24 meses na entrega do imóvel, determinando a restituição integral dos valores pagos e condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão A controvérsia reside em: (i) verificar se greves, chuvas e entraves administrativos afastam a responsabilidade da construtora; (ii) definir o direito à retenção de valores pela vendedora; (iii) avaliar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado. III. Razões de decidir O atraso na obra por 24 meses além do prazo de tolerância é fato incontroverso e a alegação de intempéries climáticas ou greves constitui fortuito interno, inerente ao risco do negócio, não excluindo o nexo causal. A responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC) e, ocorrendo a rescisão por sua culpa exclusiva, a restituição das parcelas deve ser imediata e integral, vedada qualquer retenção (Súmula 543 do STJ). O descumprimento contratual prolongado (2 anos) atinge direitos da personalidade do adquirente, configurando dano moral. Contudo, o montante deve ser reduzido para R$ 10.000,00 para se ajustar aos parâmetros de razoabilidade deste Colegiado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega de imóvel decorrente de entraves administrativos, chuvas ou greves constitui fortuito interno. 2. Na rescisão por culpa exclusiva do vendedor, a restituição deve ser integral. 3. O atraso de 24 meses justifica danos morais, devendo o quantum ser proporcional à extensão do dano." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 51, IV; CC, art. 393. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, AgInt no REsp 2086777/RN. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0348588-93.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e como Apelado ABEL VENTURA NETO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença apenas para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos da decisão recorrida, tudo nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA